Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738585-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O O agravante requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da penhora de 50% dos aluguéis do imóvel situado na QNM 22, Conjunto L, Lote 17, Ceilândia – DF. Na decisão de ID 51416381, indeferi o pedido liminar. Em seguida, o agravante interpôs agravo interno no ID 52358259 Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora